Tribunal: TCU
Processo: 018.520/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que jugou irregulares as contas e imputou débito a ex-prefeito pela não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4485/2022-TCU-Primeira Câmara , que jugou irregulares as contas do recorrente e lhe imputou débito pela não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.